Tribunal: STF
Processo: AI 56663
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA NO SERVIÇO, EM FAVOR DE FERROVIARIOS, SEGURADOS
DA PREVIDENCIA SOCIAL, CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A, MAS
SUJEITOS AO REGIME ESTATUTARIO.
E CONCEDIDO QUER AO EMPREGADO REGIDO PELA CLT, QUER AO SERVIDOR
SUJEITO AO ESTATUTO, DEVENDO SER CUSTEADO PELA PREVIDENCIA SOCIAL
(ART.32, 3, DA LEI NUMERO 3.807, DE 1960, NA REDAÇÃO INTRODUZIDA
PELO ART. 9 DO DEC. - LEI N 66, DE 1966, COMBINADO COM O ART. 14, DO
DEC, - LEI N 5. DE 1966).
INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DO ART. 22. PARAGRAFO 1, DA L.O.P.S.